Tribunal: TJDFT
Processo: 0005370-08.2016.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O recolhimento do preparo pela parte que pleiteia a gratuidade da justiça configura hipótese de preclusão lógica, por ser ato incompatível com a referida benesse.
2. O prazo prescricional para a pretensão de cobrança de despesas condominiais constantes de instrumento particular é de cinco (5) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. A ausência do transcurso do quinquênio legal entre o ajuizamento da demanda e a data de vencimento dos encargos obsta o reconhecimento da prescrição.
3. As verbas sucumbenciais, no caso de sucumbência recíproca, devem ser distribuídas de forma proporcional entre as partes na medida do sucesso de cada uma delas na demanda, segundo o disposto nos arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil.
4. Apelação parcialmente provida.